Tribunal: TJMT
Processo: 1006820-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1006820-06.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ANDRESSA RAMOS DE SENE, LAURO GONCALO DA COSTA
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Lauro Gonçalo da Costa e Andressa Ramos de Sene em prol de Pedro Henrique Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres-MT.
Consta destes autos que o paciente foi denunciado, tendo a respectiva ação penal sido registrada sob o n.1000326-35.2021.8.11.0030, em tramite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo(art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal), porque, em tese, no dia10de fevereiro de2021, cinco indivíduos armados com pistolas e revólveres teriam rendido as pessoas que estavam na Fazenda Sonho Dourado/São Cristóvão, situada na zona rural de Nobres-MT, e subtraído diversos objetos da propriedade, tais como: notebook, celular, drone, anel, relógio, vários eletrodomésticos, além de uma grande quantidade de defensivos agrícolas.
Contudo, os impetrantes alegam que a denúncia é inepta, uma vez que não expôs fato criminoso com todas as suas circunstâncias, eis que não descreveu como o paciente teria prestado apoio logístico aos coacusados e nem em que localidade ele teria armazenado os produtos subtraídos da fazenda Sonho Dourado/São Cristóvão, em Nobres; acrescentando, ainda, que a ação penal carece de justa causa, dado que não há indícios suficientes de materialidade e autoria do paciente, não havendo, consequentemente, o preenchimento das condições para o exercício da ação penal, motivo pelo qual entendem que o seu trancamento é medida impositiva.
Destacam, outrossim, que, no dia 16 de fevereiro do corrente ano foi decretada a prisão temporária do paciente, ao argumento de que era necessária para o bom andamento das investigações, cuja prisão foi convertida em preventivaem26de marçode2021; sustentando, também, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a aludida custódia cautelar, em ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal; bem como que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312do Código de Processo Penal.
Afirmam, além disso, que o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, motivo pelo qual sua custódia cautelar não se justifica, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nessas razões, liminarmente, postularam o trancamento da ação penal acima referida; oua revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, ainda, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão; e, no mérito, a confirmação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID84663452.
Transcorrido o prazo para informações in albis, o impetrante, por meio da petição juntada no ID 87838462, almeja a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, ao argumento de que o Juízo impetrado sequer enviou as informações sobre o processo, tal como foi determinado na decisão de id. 84663452, destes autos. Ressalta-se, inclusive, que a secretaria desse e. TJ/MT reiterou o encaminhamento da decisão para cumprimento da autoridade impetrada, porém até a presente data não houve resposta. O paciente está preso desde o dia 19/03/2021. Logo, a demora da autoridade coatora em prestar as informações requisitadas sobre o processo, aliada a todos os fatos expostos na peça inicial, acentua ainda mais o constrangimento ilegal a que ele está sendo submetido.
É o relatório. Decido.
Não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante para estes autos, impõe-se reconhecer que este pedido de reconsideração não pode ser acolhido, sobretudo porque, ao menos neste momento, não se verifica qualquer elemento de convicção capaz de modificar o entendimento adotado na decisão que indeferiu a medida de urgência, que se reportou à gravidade concreta da conduta e modus operandi utilizado para a suposta prática do ilícito, que foi praticado, em tese, por cinco pessoas armadas com pistolas e revólveres, todos encapuzados, que renderam e ameaçaram de morte as vítimas na Fazenda Sonho Dourado e São Cristóvão, na zona rural de Nobres; e, após destruírem todas as câmeras de monitoramento do local, subtraíram diversos objetos da propriedade, inclusive grande quantidade de defensivos agrícolas.
Por conseguinte, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase processual, constata-se que nenhuma ilegalidade ficou evidenciada de plano e o impetrante não trouxe para estes autos qualquer fato novo capaz de ilidir os fundamentos lançados na decisão anterior, conforme asseverados linhas volvidas.
Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração da decisão que não concedeu a liminar vindicada, determinando à Secretaria Criminal Unificada o cumprimento das seguintes providências:
I – reitere-se o pedido de informações à autoridade acoimada de coatora, enviado no dia 27 de abril por meio do malote digital n.81120215904320,por intermédio da Corregedoria-Geral da Justiça, a serem prestadas no prazo de 48h (quarenta e oito horas), com observância do art. 484, do Capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ;
II – após o decurso do prazo de 48horas do efetivo envio da reiteração do pedido de informações, com ou sem os esclarecimentos pertinentes, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.
Cuiabá, 28 de maio de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator